Tribunal: TJSP
Processo: 2206148-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Cabe manter a prisão preventiva decretada em sede de investigação da traficância de mais de 220 quilos de drogas ilícitas, malgrado assentada, em favor do paciente e quanto ao julgamento do mérito dessas acusações, da devida cláusula de presunção de inocência.